Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723780-82.2025.8.07.0000 DECISÃO Por motivo de afastamento temporário, o agravo de instrumento não foi distribuído ao eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida (id. 72877328), que, no entanto, já retornou e está prevento por força dos AI 0753371-60.2023.8.07.0000 e 0748666-82.2024.8.07.0000 que lhe foram anteriormente distribuídos. Redistribua-se, portanto, ao Desembargador Jansen Fialho de Almeida, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 08/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator